Tribunal: TJDFT
Processo: 0701182-48.2023.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701182-48.2023.8.07.0019 RECORRENTE: EDSON JUNIO MOREIRA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO EM CASA ALHEIA DURANTE A MADRUGADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de violação de domicílio, previsto no artigo 150, § 1o, do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a autoria e a materialidade do crime de violação de domicílio estão devidamente comprovadas, de modo a ensejar a manutenção da condenação ou a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do CPP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se a materialidade e a autoria do crime foram devidamente comprovadas por meio do Termo Circunstanciado, Ocorrência Policial, Laudo Pericial que atestou o arrombamento da porta, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares, mantém-se a condenação. 4. A palavra da vítima, corroborada pela prova testemunhal e documental, tem especial relevância, especialmente no contexto de ingresso forçado no interior da residência durante a madrugada, com arrombamento e tentativa de acesso a cômodos internos, revelando o dolo necessário à configuração do delito. 5. Como a alegação defensiva de que o réu estaria fugindo de supostos perseguidores não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, não se demonstrando situação de legítima defesa ou estado de necessidade, não há falar em absolvição. 6. Se a dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo elementos que autorizem qualquer alteração, bem como é adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ela deve ser mantida. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 619 do Código de Processo Penal, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, deixou de indicar com clareza quais provas estariam em harmonia com o relato da vítima; b) artigos 386, inciso VII, do CPP, e 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, sustentando que as provas carreadas para os autos não são suficientes para a edição do decreto condenatório. Assim, pugna pela sua absolvição; II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à alegada contrariedade ao artigo 619 do CPP, pois de acordo com a jurisprudência do STJ “O reconhecimento de violação do art. 619 do CPP pressupõe a ocorrência de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade tais que tragam prejuízo à parte e não pode ser confundido com o mero inconformismo com o resultado proclamado pelo julgador que, a despeito das teses aventadas, lança mão de fundamentação idônea e suficiente para a formação do seu livre convencimento” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 1.812.998/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à suposta ofensa ao artigo 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: “A clandestinidade do ingresso do acusado no imóvel restou demonstrada, ainda, pelo rompimento da fechadura da porta principal, conforme atestado no Laudo de Perícia Criminal n. 4674/2023 (ID 72201296), sendo certo que a vítima foi constrangida a tolerar a presença do réu até a chegada dos policiais, que atuaram em sua retirada (...) as provas coligidas aos autos demonstraram com clareza a conduta criminosa imputada ao apelante, não havendo que se falar em absolvição” (ID 73859205). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “O Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório, concluiu pela suficiência das provas para embasar a condenação, destacando a materialidade e autoria do delito, o que impede a revisão em recurso especial devido à Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.836.421/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029